Tribunal: TJSP
Processo: 1018264-66.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pedidos principais julgados procedentes e reconvencionais improcedentes – Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado nas peças e documentos carreados aos autos, que se mostraram suficientes para o deslinde do feito – Preliminar rejeitada - No mérito, prova suficiente a demonstrar ser a culpa pelo ocorrido da apelante – Inobservância

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pedidos principais julgados procedentes e reconvencionais improcedentes – Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado nas peças e documentos carreados aos autos, que se mostraram suficientes para o deslinde do feito – Preliminar rejeitada - No mérito, prova suficiente a demonstrar ser a culpa pelo ocorrido da apelante – Inobservância das normas de trânsito – Recurso desprovido.